Tribunal: TJMT
Processo: 1074762-87.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1074762-87.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MATEUS AUGUSTO LEITE OCAMPOS - CPF: 044.186.121-06 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DIREITO DA PARTE AUTORA E PARÂMETROS DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo escritório de advocacia em ação de arbitramento de honorários por ele ajuizada para majorar a verba fixada na origem na origem.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de vício
extra petita
; (ii)

reconhecimento de omissão quanto às cláusulas contratuais e à quitação dos honorários; (iii) manifestação sobre a inexistência de pedido de revisão contratual; (iv) rediscussão dos critérios de arbitramento da verba honorária; (v) reforma do julgado para julgar improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e dos parâmetros adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios, apta a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. Não configura vício
extra petita
a sentença que, ao julgar procedente o pedido, procede ao arbitramento da verba honorária em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

6. Não configura omissão a decisão que enfrenta, de forma fundamentada, as teses suscitadas pelas partes e expõe as razões pelas quais reconhece o direito à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios prestados até a rescisão unilateral do contrato.

7. A pretensão de reexame do direito e dos critérios adotados para fixação da verba honorária revela inconformismo com o resultado do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1074762-87.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão de Id. 366565387 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1074762-87.2025.8.11.0041, ajuizada pelo escritório de advocacia.

Em suas razões, aduz a nulidade da decisão, por vício
extra petita
, e contradição no acórdão, pois “
chancela uma condenação a pagamentos estranha aos previstos no contrato, malferindo a causa de pedir e o pedido da ação
”.

Afirma que o acórdão desconsiderou as cláusulas do contrato e os termos anuais de quitação firmados entre as partes, reconhecendo indevidamente honorários por arbitramento.

Assevera que a remuneração contratual previa diversas etapas de pagamento, sendo os honorários sobre recuperação final condicionados à efetiva recuperação do crédito, fato que não ocorreu nas ações executivas discutidas.

Defende a validade dos termos de quitação, com renúncia expressa a cobranças futuras até 31/12/2019, alegando violação aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e vedação ao comportamento contraditório.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, diante da existência de contrato escrito e previsão expressa de remuneração.

Alega que os serviços prestados já foram remunerados contratualmente, inexistindo proveito econômico nas execuções e atuação relevante após o último termo de quitação.

Pontua, por fim, ausência de fundamentação quanto ao valor arbitrado e à distribuição dos ônus sucumbenciais, além de apontar precedentes do STJ determinando novo exame das cláusulas contratuais e dos termos de quitação em casos idênticos.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 374708353).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão de Id. 366565387 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1074762-87.2025.8.11.0041, ajuizada pelo escritório de advocacia.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No caso, a despeito da alegação de omissões e contradições no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, a tese de decisão
extra petita
foi devidamente rejeitada por esta Câmara, não havendo falar em contradição ou omissão no ponto, mas sim no simples inconformismo do Embargante com o quanto decidido, senão vejamos:

“
Outrossim, o pedido formulado pelo escritório de advocacia consistiu, de forma específica, no arbitramento de honorários pelos serviços prestados no processo indicado após a rescisão unilateral do contrato pelo banco Requerido.

Logo, ao julgar procedente o pedido e proceder ao arbitramento dos honorários, o julgador singular atuou dentro dos limites da lide e em estrita consonância com a causa de pedir, não havendo falar em julgamento extra petita.

(...)

Em verdade, a assertiva de que o Juízo a quo se afastou da literalidade do contrato celebrado reflete o próprio aspecto meritório da lide
”.

Do mesmo modo, reproduzo os trechos do aresto que analisaram e rejeitaram os argumentos deduzidos pelo Embargante, inclusive o termo de quitação, para afastar o cabimento ao arbitramento da verba honorária:

"(...)

Como já anotado nas demais demandas análogas existentes entre as partes, tem-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

O fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Outrossim, consoante entendimento deste Sodalício, a existência de termos de quitação genéricos não afasta o dever de pagamento de honorários não especificados, quando comprovada a atuação advocatícia, senão vejamos:

(...)

Nesse contexto, haja vista que restou demonstrada a prestação de serviços advocatícios nas demandas apontadas, a rescisão unilateral do contrato por parte do banco e a existência de cláusulas que, embora prevejam adiantamentos e hipóteses de quitação, não excluem totalmente o direito à remuneração proporcional pela atuação efetiva até a data da rescisão, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários.
”

Quanto aos parâmetros para o arbitramento da verba, considerou-se o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia nos processos objeto dos autos, restando anotado que atuação da banca de advogados, em todas cinco as demandas, consistiu, essencialmente, na apresentação da peça defensiva (contestação), pelo que a verba honorária fixada na sentença, de R$ 15.750,00, encontra-se adequada ao caso em tela, não carecendo de minoração.

Por sua vez, o reconhecimento do pedido de arbitramento da verba honorária, ainda que em valor menor ao postulado, não acarreta reciprocidade na sucumbência, pois o Embargado foi o vencedor da demanda, e a instituição financeira a vencida. Trata-se, inclusive, da linha interpretativa consagrada na Súmula 326/STJ.

Como se vê, sob o pretexto de existência de omissões e contradições no aresto, o Banco Recorrente simplesmente repisa as razões apresentadas em seu recurso de Apelação, visando à reabertura da discussão.

Em verdade, as alegações do Recorrente são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Embargante, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, cabe esclarecer que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026